Tribunal: TJES
Processo: 0005638-80.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005638-80.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: VANIA RODRIGUES ROCHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. LIMITAÇÃO A 10%. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de rescisão contratual, declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou a ré à restituição de R$ 83.861,13, com retenção de 10% a título de cláusula penal, correção monetária desde cada desembolso e juros de mora (taxa Selic) a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção deve ser majorado para 25% dos valores pagos; (ii) estabelecer se o termo inicial da correção monetária deve ser fixado no ajuizamento da ação, e não em cada desembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 543) admite a restituição parcial das parcelas pagas em caso de rescisão por iniciativa do comprador, com retenção variável entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto.

4. A fixação da retenção em 10% mostra-se adequada e proporcional, pois não houve ocupação do imóvel nem comprovação de despesas extraordinárias pela construtora, sendo suficiente para ressarcir custos administrativos.

5. A vulnerabilidade da consumidora, diagnosticada com doença grave e que buscou o distrato para custear tratamento de saúde, reforça a razoabilidade da retenção mínima.

6. A correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda, devendo incidir desde cada desembolso, em conformidade com a orientação consolidada do STJ, evitando enriquecimento sem causa da vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retenção em rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel deve observar o intervalo de 10% a 25%, fixando-se em 10% quando não comprovadas despesas extraordinárias pela construtora nem ocupação do imóvel pelo comprador.

2. A correção monetária sobre valores a restituir incide desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do poder de compra da moeda.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no REsp 1791907/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.985.060/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 14.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos

de recurso de Apelação Cível interposto por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra a r. sentença de ID 15462560, integrada pela decisão em embargos de declaração de ID 15462565, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada por
VANIA RODRIGUES ROCHA (sucedida por HAVILLA RODRIGUES ROCHA MAIRINK),
julgou procedente o pleito autoral para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré a restituir à autora o montante de R$ 83.861,13 (oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e treze centavos), com retenção de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal, corrigido monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora (taxa Selic) a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais de ID 15462568, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a r. sentença incorreu em erro de julgamento ao fixar o percentual de retenção em apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos, patamar insuficiente para indenizar a construtora pelas despesas decorrentes do rompimento unilateral do contrato;
(ii)
o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e não de cada desembolso, uma vez que a rescisão se deu por iniciativa exclusiva da compradora, não havendo mora anterior da vendedora.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, e alterado o termo inicial da correção monetária.

Contrarrazões em ID 15462572, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da r. sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra a r. sentença de ID 15462560, integrada pela decisão em embargos de declaração de ID 15462565, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada por
VANIA RODRIGUES ROCHA (sucedida por HAVILLA RODRIGUES ROCHA MAIRINK),
julgou procedente o pleito autoral para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré a restituir à autora o montante de R$ 83.861,13 (oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e treze centavos), com retenção de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal, corrigido monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora (taxa Selic) a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais de ID 15462568, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a r. sentença incorreu em erro de julgamento ao fixar o percentual de retenção em apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos, patamar insuficiente para indenizar a construtora pelas despesas decorrentes do rompimento unilateral do contrato;
(ii)
o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e não de cada desembolso, uma vez que a rescisão se deu por iniciativa exclusiva da compradora, não havendo mora anterior da vendedora.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, e alterado o termo inicial da correção monetária.

Contrarrazões em ID 15462572, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da r. sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada em razão da impossibilidade superveniente da promitente compradora, Sra. Vania Rodrigues Rocha, de continuar adimplindo as parcelas do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a ré. Conforme narrado na inicial e comprovado nos autos, a autora foi diagnosticada com doença grave (câncer metastático), o que a motivou a buscar o distrato para custear seu tratamento de saúde.

De início, é fato incontroverso que a rescisão contratual se deu por iniciativa da promitente compradora. Nesses casos, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 543, estabelece que a restituição das parcelas pagas deve ser parcial.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a adequação do percentual de retenção fixado em decorrência da rescisão do contrato e o correto termo inicial para a incidência da correção monetária sobre os valores a serem restituídos.

Nesse ponto, é oportuno registrar o racional adotado pelo juízo de primeiro grau, que considerou abusivas as cláusulas contratuais que previam múltiplos descontos, consignando que a finalidade da cláusula penal é justamente a de compensar a vendedora por tais despesas. Transcrevo a seguir o trecho pertinente da r. sentença (ID 15462560):

Com base no entendimento já pacificado pelo eg. TJES, reputo ilegais as disposições do contrato (cláusula 78) que impõem o desconto de inúmeras rubricas sobre o valor a ser restituído, além do desconto de multa rescisória, porquanto a finalidade de garantir o direito da construtora de reter determinado percentual é exatamente compensar as despesas com impostos, comercialização e outros fatores.

A apelante, por sua vez, defende a estrita aplicação do princípio do
pacta sunt servanda,
pugnando pela validade das cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores. Contudo, em se tratando de relação de consumo, a força obrigatória dos contratos é mitigada pela legislação consumerista, não podendo prevalecer disposições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, como a que impõe a perda de múltiplas rubricas que, na prática, visam a mesma finalidade compensatória, em afronta ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

Nesta linha, a respeito do valor retido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o percentual de retenção flutue entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, a ser definido conforme as particularidades de cada caso concreto. Vejamos (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador,
tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial em virtude das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791907/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

Como se vê, a apelante pugna pela fixação no patamar máximo de 25%, citando precedentes que o estabelecem como padrão-base; contudo, cumpre apontar que a aplicação deste percentual não é automática e deve ser ponderada. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal, alinhado ao do STJ, a elevação para o patamar máximo se justifica em situações específicas, como a ocupação do imóvel pelo comprador ou a comprovação de despesas extraordinárias pela construtora, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, este Tribunal já reconhece que “
[...] não se desconhece que a jurisprudência tem admitido a majoração do referido percentual para até 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do valor pago pelo promissário comprador,
todavia, esta elevação só é permitida para casos em que o imóvel já tiver sido ocupado pelo comprador ou desde que reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem esse aumento, o que não se afigura presente na hipótese
” (TJES, Apelação Cível, 0027738-34.2015.8.08.0035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data do julgamento: 16/04/2019, Data da publicação: 09/05/2019).

No mesmo sentido, a apelante, no caso em tela, não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer despesas excepcionais que justificassem a majoração do percentual de retenção, limitando-se a pleitear a aplicação de um percentual genérico. Outrossim, na hipótese, a retenção no percentual de 10% (dez por cento) mostra-se razoável e suficiente para indenizar a vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, como as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel.

Ademais, a situação de extrema vulnerabilidade da consumidora, que buscou o distrato para custear tratamento de saúde, circunstância que, infelizmente, culminou em seu falecimento no curso da lide (fls. 186), reforça a proporcionalidade da medida adotada na sentença.

No mesmo sentido, vejamos (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL [...] RETENÇÃO INDEVIDA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% DO VALOR PAGO FLUTUAÇÃO ENTRE 10% E 25% ADMITIDA RETENÇÃO DE 20% PELA CONSTRUTORA MANTIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] 11)
Este Órgão Colegiado vem se posicionando em prol da flutuação, a título de retenção, de percentual entre 10% e 25% pelo promitente-vendedor,
de acordo com as circunstâncias de cada caso, mediante avaliação dos prejuízos suportados,
sobretudo, despesas administrativas inerentes à divulgação, comercialização e corretagem, pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador.
12) Apelação cível conhecida e desprovida. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190070327, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. OMISSÃO NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA O ÍNDICE A SER APLICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] II. A orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, perfilha no sentido de ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, a despeito da quitação ampla, geral e irrevogável, exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
(STJ; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021). III.
Não há qualquer irregularidade no Acórdão combatido que arbitrou o percentual de 15% (quinze por cento) para o exercício do direito de retenção pela Recorrente.
IV. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (STJ, REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019). V. Do percentual arbitrado de 15% (quinze por cento) para o exercício do direito de retenção pela Recorrente, incidirá correção monetária do preço a ser restituído pelo INCC a partir do efetivo prejuízo até o ajuizamento da ação (18.11.2013), e de acordo com a variação do INPC no período subseqüente até o trânsito em julgado da decisão, quando incidirá juros de mora pela Taxa Selic, que já compõe em seu cálculo a correção monetária. VI. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, conferir-lhes parcial provimento, para fixar que do percentual arbitrado de 15% (quinze por cento) para o exercício do direito de retenção pela Recorrente, incidirá correção monetária do preço a ser restituído pelo INCC a partir do efetivo prejuízo até o ajuizamento da ação (18.11.2013), e de acordo com a variação do INPC no período subseqüente até o trânsito em julgado da decisão, quando incidirá juros de mora pela Taxa Selic, que já compõe em seu cálculo a correção monetária, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130408347, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

Por derradeiro, quanto ao termo inicial da correção monetária, impugnado pela parte apelante, tenho que a r. sentença corretamente determinou sua incidência a partir de cada desembolso. A correção monetária visa tão somente a recomposição do poder de compra da moeda, de modo que sua incidência desde o efetivo prejuízo (cada pagamento) é a medida que impede o enriquecimento sem causa da parte que reteve os valores.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento neste sentido (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS PAGAS. DATA DE CADA DESEMBOLSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes.
2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.985.060/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro as verbas sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar